Tribunal: TJES
Processo: 5008625-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008625-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GONCALVES SEIBEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
RECEPTAÇÃO

REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1.
O
Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o
magistrado
apresent
ado
fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e
para evitar a reiteração delitiva.
O
réu possui outra condenação, ainda sem trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, bem como responde por ação penal pelo crime de furto, a qual, inclusive, encontra-se suspensa, uma vez que o réu não foi encontrado para ser citado.

2
.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

3
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008625-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GONCALVES SEIBEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
FELIPE GONÇALVES SEIBEL
,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo do PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
que
convert
eu
sua prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de receptação (art. 180 do CPB).

O impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional, pois teria sido arbitrada fiança pela autoridade policial, ressaltando a pequena gravidade do crime, bem como que o réu é primário, trabalhador, com residência fixa e família constituída.

A par de não ter sido juntada cópia de denúncia, ao que se extrai dos autos, no dia 03 de agosto, em Santa Maria de Jetibá, policiais militares receberam a informação de que o paciente estaria na posse de uma moto furtada e realizando seu desmanche, o que foi confirmado com a chegada dos policiais na residência do paciente, o qual autorizou a entrada, sendo apreendida motocicleta com a frente desmontada e sem placa.

Na decisão
apontada como ato coator, proferida pelo Juízo da Audiência de Custódia, extrai-se que o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo o
magistrad
o

apresent
ado
fundamentação concreta pela necessidade de garantia da ordem pública e
para evitar a reiteração delitiva.
Isso porque
o réu possui outra condenação, ainda sem trânsito em julgado, pelo crime de tráfico de drogas, bem como responde por ação penal pelo crime de furto, a qual, inclusive, encontra-se suspensa, uma vez que o réu não foi encontrado para ser citado.

O
bservei, ainda, que, em consulta ao sistema E-jud, o Juízo da
2ª Vara de Santa Maria de Jetibá
, para o qual os autos foram distribuídos, efetuou a devida análise da decisão anterior e a manteve, reiterando a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

No que concerne às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e
família constituída
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.